Tribunal: TJMT
Processo: 1009469-38.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009469-38.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARLETE VALENTINA CHAGAS DE SIQUEIRA - CPF: 474.275.581-20 (RECORRENTE), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1255-01 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), FLAVIA VIDAL ALBERNAZ - CPF: 091.099.367-00 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE), PRIMME TEC EIRELI - ME - CNPJ: 27.120.555/0001-23 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0029-38 (RECORRIDO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE), CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A - CNPJ: 08.279.191/0001-84 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE APARELHO CELULAR. CONTRATAÇÃO DE SEGURO ADICIONAL. PRODUTO QUE APRESENTOU DEFEITO. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO OU CONSERTO DO PRODUTO. DANO MATERIAL DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o aparelho celular possuía seguro adicional e não há excludente de cobertura para sanar o defeito apresentado, somado ao fato de que o problema não foi solucionado administrativamente, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar nos limites da garantia contratada, bem como dá ensejo ao dever de indenizar a título de dano moral, em razão dos aborrecimentos, frustação e transtornos sofridos.

O quantum indenizatório se encontra fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009469-38.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Cardif do Brasil Seguros e Garantias S/A

Recorrida(s):

Arlete Valentina Chagas de Siqueira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/06/2023 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por:

RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, nos termos do art. 6º, VIII do CDC.

RECONHECER a legitimidade em face da Primeira Reclamada - MAGAZINE LUIZA S/A, Segunda Reclamada - PRIMME TEC EIRELI – ME e Terceira Reclamada - SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA,
restando prejudicada a análise de decadência e de mérito, suscitadas por essas rés.

RECONHECER a legitimidade da Parte Reclamante - ARLETE VALENTINA CHAGAS DE SIQUEIRA e no mérito, no que tange aos alegados Danos Materiais,
JULGAR PROCEDENTE, limitando ao valor de ressarcimento a quantia de R$ 1.294,12 (mil duzentos e noventa e quatro reais e doze centavos), conforme previsão contratual, dos quais, deve ser abatido o valor da franquia, restando a quantia de R$ 970,59
(novecentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos), os quais deverão ser corrigidos pelo INPC desde a negativa de cobertura pela garantia (15/09/2020) e incidir juros de 1% ao mês a partir da citação da Quarta Reclamada - CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (08/03/2022).

No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-los na modalidade in re ipsa e por condenar a Quarta Reclamada - CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A à ressarci-los no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação (08/03/2022) e a correção monetária, a partir desta data.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95”.

Inicialmente, para melhor elucidar os fatos, foram acolhidas as preliminares de ilegitimidade passiva das Rés Magazina Luiza, loja onde foi realizada a compra, Primme Tec Eireli – ME, a assistência técnica que constatou o defeito do produto e da Samsung Eletrônica, fabricante do produto.

No presente caso a Reclamante alega que adquiriu aparelho celular, em 27/02/2020, no valor de R$ 1.299,12, com seguro adicional com proteção de roubo e furto com quebra acidental, no valor de R$ 355,81.

Afirma que o produto apresentou defeito 12 (doze) dias após a referida compra, sendo que a tela do aparelho não funcionava, ficando acesa, mas não respondia aos comandos do “
touch screen”
. Logo que percebeu o defeito entrou em contato com a loja (magazine luiza), relatando o ocorrido, tendo sido encaminhado o produto para assistência técnica (Primme Tec), onde, por meio de laudo técnico, constatou que o problema na tela do aparelho se deu em razão de danos físicos (queda acidental ou intencional), posteriormente, houve negativa de cobertura dos danos pela garantia da fabricante (Samsung), pois, danos físicos eram excludentes de cobertura de garantia do produto e sendo informada pela assistência técnica que o reparo particular geraria um custo entre R$1.000,00 – R$ 3.000,00.

Aduz que não houve queda do produto e que, em razão da negativa de cobertura da garantia, ficou sem aparelho celular por 07 (sete) meses até conseguir adquiriu um novo aparelho celular.

A CARDIF sustenta que o defeito apresentado no aparelho celular não possui cobertura, pois o seguro contratado é contra queda acidental, roubo e furto e conforme alegado pela parte Autora não houve queda do aparelho, logo, o defeito apresentado se trata de vício oculto. Nas razões recursais alega que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que o evento narrado não possui cobertura contratual e que não foi informada sobre os fatos.

Compulsando os autos, averíguo que o laudo técnico consta a informação de que o produto apresenta “danos físicos em sua estrutura”, aparentando, áreas danificadas, conforme registros fotográficos que colaciono abaixo:

Conforme colacionado, resta evidentemente comprovado os danos físicos no aparelho celular, logo, o defeito apresentado foi resultado de alguma queda/choque físico do aparelho.

Verifico, ainda, que o contrato de seguro adicional se refere a
“Proteção Roubo e Furto Qualificado com Quebra Acidental”,
logo, demonstrado por meio de laudo técnico que o vício é resultante de queda física, não há como a seguradora Recorrente não proceder com o reparo ou reposição do bem, pois, consta expressamente no contrato a cobertura, carência e franquia. Colaciono abaixo:

Deste modo, resta comprovado a responsabilidade da Recorrente no caso em apreço, pois, conforme demonstrado acima, é direito da Autora receber a cobertura contratada e paga.

No tocante a indenização por dano moral, entendo que não merece reparos, pois a Autora não usufruiu seu bem, somado ao fato de que tentou resolver o problema pela via administrativa, mas não logrou êxito.

Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
No caso em tela, tem-se que
a Quarta Reclamada - CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A, na oportunidade defensiva, não logrou êxito em demonstrar a inexistência do dever de cobertura, considerando que os fatos narrados não se enquadram nas exceções prevista no contrato firmado entre as partes.
Verificando os termos do contrato apresentado no id. 83369482 – Pág. 06 no item 5.32 e 5.3.3 o seguro contratado cobre a existência de quebra acidental parcial e total.
Verificando o Plano de seguro de quebra acidental, roubo e furto no item 7 estão apontadas as exclusões de cobertura, e no presente caso, não houve a comprovação da existência de qualquer dos itens ali previstos.
Apesar das alegações da Quarta Reclamada - CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A para tentar se desvencilhar de sua responsabilidade contratual, não apresentou nos autos nenhuma prova que demonstre nem minimanete as suas alegações, consequentemente, entendo que a Quarta Reclamada - CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A não observou o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC. Cumpre registrar que,
ao contrário da garantia de fábrica, a garantia oferecida pela seguradora, prevê cobertura para o caso de danos, totais ou parciais, gerados por impactos acidentais.
Assim, a Quarta Reclamada - CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito pleiteado pela parte Autora ou qualquer argumento forte o suficiente para subsidiar a existência da negativação, razão pela qual presume-se verdadeira a versão posta na inicial”.

Desse modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre da condenação.

É como voto.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023